Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708099-96.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, ISMAR GONCALVES PEREIRA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, RV PRODUCOES CONSULTORIA E MARKETING LTDA, RENE VIEGAS ALVES, MARLENE PEREIRA PIMENTA, AGACIEL DA SILVA MAIA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se o recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator